Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. ACOMPANHANTES. DISCORDÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE ROL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. IMPERATIVIDADE.
1. A visitação constitui direito do filho de conviver com o genitor não guardião e também do pai em acompanhar e dirigir a educação do filho, buscando-se a situação ideal que assegure a convivência mais próxima possível entre pai e filho, visando a preservação de um vínculo afetivo e saudável entre ambos.
2. A agravante, ao manifestar discordância com o regime proposto, deixou de apresentar alternativas ou indicar acompanhantes, não merecendo prosperar a alegação de que não lhe foi oportunizado o direito de apresentar pessoas de sua confiança.
3. Os desentendimentos do par parental se circunscrevem a divergências conjugais e não devem transbordar para a disputa do filho, privando-o da segurança, convívio e amor paternos, com o que não se pode aquiescer, pois o direito de visita dos pais em relação aos filhos decorre da relação de parentesco, conforme estabelecido no art. 1.589 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.